Tribunal: TJBA
Processo: 0001707-87.2010.8.05.0082
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0001707-87.2010.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: JORLAN SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
WLADIMIR SILVA CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS INFRINGENTE
S

NA APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PECULATO
EM SUA ESPÉCI
E
APROPRIAÇÃO
.
DESVIO DE VERBA ATINENTE À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRETENSA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO, COM O AFASTAMENTO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
. DESCABIMENTO NO CASO EM CONCRETO.
NÃ
O CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, a culpabilidade se apresenta mais acentuada na espécie, porquanto o acusado, além da condição de servidor público, que é inerente ao próprio tipo penal, exercia, na época do fato, atribuição de responsabilidade diferenciada, ao ser designado como responsável pela prestação de contas e confecção de relatórios da Vigilância Sanitária Municipal (Portaria nº 001/2008; ID 38211001 – págs.1/2).

De outro modo, a área de atuação do servidor público também justifica o maior grau de gravidade da conduta, pois a fiscalização sanitária é uma das mais importantes áreas da saúde pública, por estabelecer regulamentações que visam atender as necessidades da população em geral, criando barreiras de proteção à vida.

No que concerne às circunstâncias do crime, observa-se que a sua valoração negativa não se deu em função da gravidade do delito, mas com base no
modus operandi
empregado pelo agente. Portanto, mostra-se idônea a valoração negativa do vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, uma vez que o
modus operandi
empregado na execução do delito possibilitou ao embargante a apropriação de um maior número de recursos, ao viabilizar a cobrança de taxas e multas inexistentes e/ou a cobrança de valores acima da tabela oficial.(CSM).

Por fim, as consequências do crime não podem ser avaliadas como próprias da espécie ofendida. Isso porque, além do prejuízo moral e material ao erário municipal, restou comprovado nos autos a extensão dos danos aos comerciantes de Gandu, que, afora os prejuízos econômicos experimentados, foram expostos a episódios de abalo moral, tomando ciência de que estavam em situação de irregularidade junto ao Município, em razão do crime perpetuado pelo acusado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº

0001707-87.2010.8.05.0082
, da cidade de Gandu, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
JORLAN SANTOS DE JESUS
e o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAH
IA.

Acordam os Desembargadores da
SEÇÃO CRIMINAL,
deste r. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos Infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.